Tribunal: STF
Processo: RE 1254518
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Na origem, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da Região Metropolitana de Campinas - SETCAMP ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, em face da Lei 6.044, de 6 de abril de 2018, do Município de Sumaré, que “dispõe sobre a proibição de atividade concomitante de motorista e cobrador de passagens em transportes coletivos urbanos e dá outras providências.
    Alegou, em suma, (a) vício formal por invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito trabalhista e normas gerais de licitação, conforme previsto no art. 22, I, XVI e XXVII, da Constituição Federal, respectivamente; (b) usurpação, pelo Parlamento municipal, da competência do Chefe do Poder Executivo para dispor a respeito da organização do transporte coletivo urbano, nos termos dos arts. 5º, 47, II, XI e XVIII, e 144 da Constituição Estadual, bem como dos arts. 30, V, 61, § 1º, “b”, e 175 da Constituição Federal; e (c) ofensa ao princípio da iniciativa privada, preceito inscrito nos arts. 1º, IV, e 170 da Constituição Federal.
    Eis o teor da norma impugnada:
    “Lei 6.044, de 6 de abril de 2018
    Art. 1º Fica proibido às empresas públicas e/ou privadas, concessionárias de atividades de serviços de transporte coletivo rodoviário, urbano incumbir aos motoristas dos referidos veículos a atribuição, simultânea de motorista e cobrador de passagens do referido transporte Coletivo.
    Art. 2º O descumprimento do disposto na presente Lei implica a empresa infratora a sanções na forma da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, em seu artigo 29, inciso II.
    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
    A propósito, a Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que “dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências”, em seu art. 29, II, prevê:
    “Art. 29. Incumbe ao poder concedente:
    (…) 
    II - aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;”
    O Órgão Especial do Tribunal de origem julgou procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade da lei municipal em questão por usurpação da competência privativa da União, prevista no art. 22 da CF/1998, para legislar sobre direito do trabalho (inciso I), condições para o exercício de profissões (inciso XVI), e edição de normas gerais sobre licitação e contratos. 
    Vislumbrou, também, ofensa ao art. 5º e 47, II, XIV e XVII, e art. 144 da Constituição Estadual, que, por simetria, reproduzem os arts. 2º e 61 da Carta Federal. 
    Entendeu que, nos termos do Tema 917, com repercussão geral reconhecida, não afronta a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, prevista no art. 61 da CF/1988, lei de iniciativa parlamentar que não cuide especificamente de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, ou do regime jurídico de servidores públicos. No entanto, no caso dos autos, a norma, ao dispor sobre as condições de execução do serviço delegado, tratou de matéria de reserva de administração, e, com isso, invadiu o âmbito da iniciativa privativa do Poder Executivo.
    Veja-se a ementa do acórdão recorrido (Doc. 5):
    “ AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei n. 6.044, de 16 de abril de 2018, do Município de Sumaré, que ‘dispõe sobre a proibição de atividade concomitante de motorista e cobrador de passagens em transportes coletivos urbanos e dá outras providências’.
    I. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL – Lei que, ao vedar às concessionárias de serviços de transporte coletivo a possibilidade de exigir ou permitir que seus motoristas exerçam a função de cobrador, dispõe sobre o exercício de atividade profissional e sobre a liberdade de ordenamento do serviço - Ademais, ao autorizar a aplicação de penalidades previstas na Lei n. 8.987/94 (Lei geral das concessões), a lei vergastada dispõe sobre normas gerais de licitação e contratação pública, usurpando a competência legislativa privativa da União prevista no artigo 22, inciso XXVII, da Constituição Federal Violação ao disposto nos incisos I, XVI e XXVII do artigo 22 da Constituição Federal.
    II. VÍCIO DE INICIATIVA - Inconstitucionalidade da lei impugnada - Desrespeito aos artigos 5º e 47, incisos II, XIV e XIX, da Constituição Estadual - Lei de iniciativa parlamentar que invadiu as atribuições do Chefe do Poder Executivo, ofendendo o princípio da separação dos poderes - Tema 917 de Repercussão Geral.
    Inconstitucionalidade configurada – Ação julgada procedente.”
    Opostos Embargos de Declaração pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sumaré, foram rejeitados (Doc. 17).
    Irresignada, a Mesa da Câmara Municipal de Sumaré, com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, interpôs o presente Recurso Extraordinário (Doc. 8). Em síntese, alegou que o acórdão recorrido violou os artigos 22, XXVII; e 30, I e V; e 61, da CF/1988, haja vista a compatibilidade da Lei Municipal 6.044/2018, com a Constituição Federal, pois:
    a) a lei questionada, ao dispor acerca da proibição de acumulação de funções, atendeu ao interesse local, pois pretendeu garantir serviços públicos de qualidade aos munícipes;
    b) o acórdão recorrido contrariou o que foi decidido no Tema 917 da repercussão geral; e
    c) no ARE 1.109.932-AgR (Rel. Min. EDSON FACHIN), em que se analisou norma de idêntico teor ao da presente lei do município de Sumaré, o STF concluiu pela inexistência de vício formal de iniciativa, mesmo tendo sido o processo legislativo iniciado no Parlamento. 
    Em contrarrazões (Doc. 10), o Sindicato recorrido, em preliminar, afirma, em síntese, que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade. 
    No mérito, argumenta, em suma, que embora o Município possa legislar no interesse local, não lhe é dada a prerrogativa de dispor sobre matéria de competência privativa da União relacionada ao exercício do trabalho e da liberdade de atividade econômica. Requer, ao final, a manutenção do acórdão recorrido. 
    É o relatório.
    Reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade. Assim, passo à análise do mérito do apelo extremo.
    O recurso não comporta provimento.
    O diploma legal contestado, de iniciativa do Poder Legislativo, adentrou em matéria sujeita à reserva da Administração, uma vez que se imiscuiu nos aspectos atinentes a contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal. 
    Dessa forma, contrariou as regras de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, bem como a separação de poderes.
    Esse é o entendimento que tem sido sufragado nesta CORTE, conforme os precedentes abaixo elencados:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 4.166/05 do Município de Cascavel/PR. Lei de iniciativa parlamentar que concede gratuidade no transporte coletivo urbano às pessoas maiores de 60 anos. Equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Reserva de Administração. Separação de Poderes. Violação. Precedentes. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem declarado a inconstitucionalidade de leis de iniciativa do poder legislativo que preveem determinado benefício tarifário no acesso a serviço público concedido, tendo em vista a interferência indevida na gestão do contrato administrativo de concessão, matéria reservada ao Poder Executivo, estando evidenciada a ofensa ao princípio da separação dos poderes. 2. Não obstante o nobre escopo da referida norma de estender aos idosos entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, independentemente do horário, a gratuidade nos transportes coletivos urbanos esteja prevista no art. 230, § 2º, da Constituição Federal, o diploma em referência, originado de projeto de iniciativa do poder legislativo, acaba por incidir em matéria sujeita à reserva de administração, por ser atinente aos contratos administrativos celebrados com as concessionárias de serviço de transporte coletivo urbano municipal (art. 30, inciso V, da Constituição Federal). 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 929.591-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/10/2017)
    A propósito dos princípios constitucionais da reserva de administração e separação de poderes, o eminente decano desta CORTE, Min. CELSO DE MELLO, ao relatar a ADI 776-MC, Tribunal Pleno, DJ de 15/12/2006, consignou:
    “RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, ao Poder Legislativo, sob pena de desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais.”
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente